Tribunal: TJSP
Processo: 1008492-13.2018.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS IMPROCEDENTES – LEGALIDADE – PENHORA DE ESCAVADEIRA – sentença que não contrariou acórdão anterior deste tribunal, prolatado em agravo de instrumento interposto em face da decisão pela qual os embargos de terceiro foram recebidos sem efeito suspensivo – julgado proferido em sede de cognição sumária que não condicionou pura e simplesmente a

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS IMPROCEDENTES – LEGALIDADE – PENHORA DE ESCAVADEIRA – sentença que não contrariou acórdão anterior deste tribunal, prolatado em agravo de instrumento interposto em face da decisão pela qual os embargos de terceiro foram recebidos sem efeito suspensivo – julgado proferido em sede de cognição sumária que não condicionou pura e simplesmente a expropriação do bem à desconsideração da personalidade jurídica da executada – apelante que detém a titularidade exclusiva apenas formal sobre a escavadeira penhorada – bem encontrado na posse da executada – evidente confusão patrimonial entre as empresas que operam no mesmo local, com o mesmo nome e objeto social, além de quadro social praticamente idêntico – sociedades compostas por familiares divididas apenas formalmente, mas com inequívoca atuação conjunta – manutenção da rejeição dos embargos de terceiro.

MULTAS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – AFASTAMENTO – conduta da apelante que não se enquadra nas hipóteses previstas nos arts. 80 e 774 do CPC – atuação no legítimo exercício de seu direito de defesa, buscando afastar sua responsabilidade com base na distinção formal entre a sua e a personalidade jurídica da executada – sentença parcialmente reformada apenas para o fim de afastamento da condenação da apelante por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça.

Resultado: apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000977140
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1008492-13.2018.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
DEMOLIMA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE
TERRENO E DEMOLIÇÃO LTDA, é apelado AUTO POSTO FERREIRA AMADO
LTDA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JACOB VALENTE (Presidente) E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2
Apelação Cível no 1008492-13.2018.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 26006
VOTO No: 26006
APELAÇÃO No: 1008492-13.2018.8.26.0590
COMARCA: SÃO VICENTE 2a VARA CÍVEL
JUIZ: FELIPE ESMANHOTO MATEO
APTE.: DEMOLIMA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
PREPARAÇÃO DE TERRENO E DEMOLIÇÃO LTDA.
APDA.: AUTO POSTO FERREIRA AMADO LTDA.
INT.: RODRIGUES DOS SANTOS E SANTOS DEMOLIÇÕES LTDA.
APELAÇÃO
EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS
IMPROCEDENTES
LEGALIDADE
PENHORA DE
ESCAVADEIRA
sentença que não contrariou acórdão anterior
deste tribunal, prolatado em agravo de instrumento interposto em face
da decisão pela qual os embargos de terceiro foram recebidos sem
efeito suspensivo julgado proferido em sede de cognição sumária
que não condicionou pura e simplesmente a expropriação do bem à
desconsideração da personalidade jurídica da executada
apelante
que detém a titularidade exclusiva apenas formal sobre a escavadeira
penhorada
bem encontrado na posse da executada
evidente
confusão patrimonial entre as empresas que operam no mesmo local,
com o mesmo nome e objeto social, além de quadro social
praticamente idêntico sociedades compostas por familiares divididas
apenas formalmente, mas com inequívoca atuação conjunta

manutenção da rejeição dos embargos de terceiro.
MULTAS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E POR ATO
ATENTATÓRIO
À
DIGNIDADE
DA
JUSTIÇA

AFASTAMENTO conduta da apelante que não se enquadra nas
hipóteses previstas nos arts. 80 e 774 do CPC atuação no legítimo
exercício de seu direito de defesa, buscando afastar sua
responsabilidade com base na distinção formal entre a sua e a

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
3
Apelação Cível no 1008492-13.2018.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 26006
personalidade jurídica da executada
sentença parcialmente
reformada apenas para o fim de afastamento da condenação da
apelante por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da
justiça.
Resultado: apelo parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de embargos de terceiro opostos por Demolima
Comércio e Prestação de Serviço de Preparação de Terreno e Demolição Ltda. à
penhora de escavadeira realizada na execução de título extrajudicial promovida por
Auto Posto Ferreira Amado Ltda. contra Rodrigues dos Santos & Santos Demolições
Ltda.
O processo foi assim relatado na sentença: “Trata-se de
embargos de terceiros propostos por DEMOLINA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRENO E DEMOLIÇÃO LTDA em face de
AUTO POSTO FERREIRA AMADO LTDA, alegando, em síntese, que exerce atividade
profissional no ramo de demolições e sofreu penhora em seu único maquinário, qual
seja, uma retroescavadeira Hyundai adquirida no ano de 2007, mediante financiamento
bancário já quitado. Aduz não possuir qualquer relação com a empresa executada
Rodrigues Dos Santos & Santos Demolições Ltda -Me e que cedeu o uso do maquinário
a título de comodato. Discorre sobre a impenhorabilidade do bem e pleiteia a
concessão do efeito suspensivo à medida constritiva. Juntou procuração e documentos
(fls.08/13). Foi determinada a emenda à inicial (fls.14/15), cumprida pelo embargante
às fls.18, com a juntada de documentos (fls.19/36). Não houve atribuição de efeito
suspensivo (fls.37) e foi deferido os benefícios da gratuidade de justiça (fls.38). A
embargante opôs embargos de declaração (fls.41/42), que foram acolhidos para
conceder efeito suspensivo aos embargos (fls.45). Devidamente citada, na pessoa de seu
patrono constituído (fls.47), a embargada apresentou contestação (fls.48/60),
impugnando, preliminarmente, a gratuidade de justiça concedida. No mérito, aduz, em

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4
Apelação Cível no 1008492-13.2018.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 26006
síntese, que a embargante e a empresa executada compõem a mesma pessoa jurídica,
visto que há identidade de endereço, de atividades, de objetos sociais, de sócios e nome
fantasia. Discorre sobre a existência de CNPJs distintos para fraudar credores e requer
a condenação da embargante nas penas de litigância de má-fé e por ato atentatório a
dignidade da Justiça. Juntou procuração e documentos (fls.61/71). Houve suspensão da
decisão que deferiu a tutela de evidência (fls.72), sobre a qual o embargante interpôs
recurso de agravo de instrumento, sendo concedido efeito suspensivo (fls.77/78).
Sobreveio réplica (fls.83/87) com a juntada de documentos (fls.88/94). Intimadas para
especificarem provas (fls.95), a embargante manifestou interesse na designação de
audiência de conciliação (fls.98) e a parte embargada quedou-se inerte (fls.99)”.
Os embargos de terceiro foram julgados improcedentes, com a
condenação da embargante no pagamento de multas por litigância de má-fé e por ato
atentatório à dignidade da justiça, fixadas, respectivamente, em 5% sobre o valor do
débito exequendo e 3% sobre o valor da causa. A embargante foi condenada ainda no
pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o
valor atualizado da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade caso
mantida a gratuidade de justiça que lhe foi inicialmente concedida, nos termos do § 3.o
do art. 98 do CPC (fls. 100/104).
Inconformada, a embargante interpôs apelação (fls. 116/120).
Alegou que os documentos juntados comprovam que ela é proprietária do bem
penhorado e pessoa jurídica estranha ao processo de execução. Conforme constou do
acórdão proferido em agravo de instrumento, é necessária a prévia desconsideração da
personalidade jurídica da executada, o que não ocorreu. Foi injusta a condenação no
pagamento de multa. Pelo que expôs, pugnou pela reforma da sentença para o fim de
serem julgados procedentes os embargos de terceiro.
Em resposta (fls. 138/143), a apelada defendeu o acerto da
sentença.
Houve oposição ao julgamento em sessão virtual (fls. 147).
É a síntese necessária.
Antes de tudo, consigne-se que o recurso foi apreciado em sessão
por videoconferência, com ampla possibilidade de as partes sustentarem oralmente suas

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
5
Apelação Cível no 1008492-13.2018.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 26006
razões.
O recurso foi interposto dentro do prazo de 15 dias úteis contados
da data da publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico (cf. arts. 219, caput,
224, §2o, 231, VII e 1.003, §5o, todos do CPC). Não houve recolhimento do preparo
recursal em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante. Passa-se, então, ao seu
exame.
A sentença de improcedência dos embargos de terceiro não
contrariou julgado anterior deste Tribunal, conforme alegou a apelante.
Em agravo de instrumento julgado por esta Câmara em 24 de abril
de 2019, interposto em face da decisão pela qual os embargos de terceiro foram
recebidos sem efeito suspensivo, a turma julgadora reconheceu que havia evidências de
que a apelante realmente tinha o domínio do bem penhorado. Concluiu-se, ainda, que
embora houvesse indícios de confusão patrimonial entre a executada e a embargante,
para que o patrimônio desta fosse atingido para a satisfação da dívida, seria necessária a
prévia desconsideração da personalidade jurídica da executada (fls. 108/111).
Tratou-se, evidentemente, de fundamento havido em sede de
cognição sumária adequada à apreciação dos requisitos para a suspensão dos atos
constritivos sobre o bem penhorado. A conclusão pela necessidade de prévia
desconsideração da personalidade jurídica se deu de modo genérico e referia-se à
submissão de todo o patrimônio da apelante à execução
não somente do bem
constrito.
Assim ocorreu a fim de se embasar a necessidade de cautela em
relação à continuidade dos atos constritivos sobre o bem. Não se condicionou, pura e
simplesmente, a expropriação do bem à desconsideração da personalidade jurídica da
executada. Isso seria necessário para a inclusão da apelante no polo passivo da execução
ou, especificamente em relação ao bem penhorado, se se concluísse que ela é
efetivamente sua proprietária exclusiva do que, por ocasião do julgamento do agravo,
havia apenas indícios.
Pois bem, na sentença ora recorrida, como não poderia deixar de
ser, não houve desconsideração da personalidade jurídica a fim de incluir a apelante no
polo passivo do processo de execução. Embora o juiz tenha reconhecido, na

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
6
Apelação Cível no 1008492-13.2018.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 26006
fundamentação da sentença, a presença dos requisitos do art. 50 do Código Civil, assim
o fez exclusivamente para reforçar a conclusão pela existência de uma situação de
confusão acerca da titularidade do bem. Era este o limite da cognição nos embargos de
terceiro a questão acerca da titularidade do bem constrito.
Delimitada a cognição cabível no julgamento da demanda, era
mesmo caso de rejeição dos embargos de terceiro.
Releva consignar que o bem penhorado consiste em máquina de
escavação e terraplanagem (bem móvel), com data da fabricação anterior a janeiro/2016,
de modo que dispensável registro em qualquer cadastro oficial, nos termos do art. 2o da
Lei no 13.154/2015. Tratando-se, ademais, de bem móvel, a transferência da titularidade
ocorre com a tradição da coisa (art. 1.226 do Código Civil). Por conta disso, à prova da
exclusiva titularidade não basta a mera documentação indicativa da aquisição do bem.
A despeito de os documentos juntados com a petição inicial
sobretudo as cópias da apólice de seguro (fls. 12/13), de termo de entrega e garantia (fls.
23/26), de contrato de arrendamento mercantil (fls. 19/22) e de nota fiscal do bem (fls.
27/31) indicarem, em primeira análise, a aquisição e o domínio da apelante sobre a
escavadeira penhorada, o fato é que este domínio se mostrou puramente formal, sem
replicação no mundo dos fatos.
Com efeito, restou incontroverso que a posse da escavadeira
penhorada estava com a empresa executada. Segundo alegou inicialmente a apelante,
isso se deu por conta de comodato havido entre as duas empresas. Todavia não foi
trazida qualquer prova do alegado negócio jurídico.
Em verdade, é evidente a confusão patrimonial entre a executada
e a embargante. Elas operam na mesma rua, embora em números diferentes, mas
fisicamente no mesmo local (fls. 71). O nome fantasia da executada (Demolima) é o
mesmo nome empresarial da embargante. O objeto social também se confunde e o
quadro societário é praticamente idêntico
com a diferença de que na empresa
executada figura também como sócia Flávia dos Santos, filha do casal de sócios que
compõe a embargante (fls. 67/70).
Vê-se, pois, que a divisão em duas pessoas jurídicas é meramente
formal. Ambas as empresas, constituídas entre familiares, atuam conjuntamente, sem

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
7
Apelação Cível no 1008492-13.2018.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 26006
qualquer distinção fática entre uma e outra.
Por conta disso, foi correta a rejeição dos embargos de terceiro.
A sentença comporta reforma apenas no tocante à condenação da
apelante no pagamento de multas por litigância de má-fé e por ato atentatório à
dignidade da justiça, fixadas, respectivamente, em 5% sobre o valor do débito
exequendo e 3% sobre o valor da causa, como relatado.
As referidas condenações foram amparadas nos arts. 80, II e 774,
II e III do Código de Processo Civil, que têm as seguintes redações:
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: (...)
II - alterar a verdade dos fatos...
Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a
conduta comissiva ou omissiva do executado que:
II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e
meios artificiosos;
III - dificulta ou embaraça a realização da penhora...
A despeito da reconhecida confusão patrimonial entre as
empresas, tal circunstância, por si só, não se mostra suficiente para a caracterização da
litigância de má-fé ou do ato atentatório à dignidade da justiça. Não se extrai dos autos
que a apelante tenha simplesmente alterado a verdade dos fatos, mas apenas que, no
legítimo exercício de seu direito de defesa, buscou afastar sua responsabilidade com
base na distinção formal entre a sua e a personalidade jurídica da executada.
Ademais, relativamente ao ato atentatório à dignidade da justiça
previsto no art. 774 acima transcrito, o tipo legal é voltado a coibir a atuação maliciosa
do executado. A circunstância de se ter reconhecido a confusão patrimonial não faz com
que a apelante seja considerada parte na execução. A unidade entre ela e a executada foi
reconhecida nestes autos exclusivamente para fins de manutenção da penhora da
escavadeira não para torná-la executada, o que extrapolaria os limites da demanda.
Assim, pelos motivos alinhavados, é caso de reforma da sentença
apenas para o fim de afastamento da condenação da apelante por litigância de má-fé e

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
8
Apelação Cível no 1008492-13.2018.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 26006
por ato atentatório à dignidade da justiça.
Por derradeiro, porque parcialmente provido o presente apelo, não
há que se falar em majoração a título de honorários advocatícios recursais.
Nesses moldes, dá-se parcial provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator